Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600393-57.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
16/06/2025
Número: 0600393-57.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 09/04/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600393-
57.2024.6.16.0040, que com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo Partido Liberal de Primeiro de Maio. Determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 1.120,00 (um mil cento e vinte reais),
correspondente a Recursos de Origem Não Identificada, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais Final do Partido Liberal de Primeiro de Maio que
concorreu a cargo eletivo nas Eleições Municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista,
que foram identificadas a seguintes irregularidades: Houve o recebimento indireto de fonte vedada;
Houve o recebimento de recursos de origem não identificada, impondo devolução dos valores ao
Tesouro Nacional (art. 32, § 7º, Res. TSE 23.607/19); Foi detectada a omissão de receitas e gastos
eleitorais; No caso em análise, o partido declarou em petição que os serviços advocatícios e
contábeis foram pagos pela chapa majoritária de Maria Ritha Xicareli Casanova do Partido Liberal
(PL), e Everaldo de Amorim, do Partido Renovação Democrática (PRD) ambos de Primeiro de Maio.
No entanto, nos autos do PCE nº 0600383-13.2024.6.16.0040, a chapa majoritária não confirmou a
contratação desses serviços para o partido, tampouco apresentou contrato, nota fiscal ou qualquer
outro documento idôneo que comprovasse a despesa, em desconformidade com os artigos 53 e 60
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Além disso, os serviços contábeis e advocatícios deveriam ter
sido lançados como doação estimável em dinheiro, conforme o artigo 25, § 3º, da referida
Resolução. Contudo, tal registro não foi realizado, nem houve a identificação da despesa como
doação da campanha de Maria Ritha e Everaldo. Também se verificou que as notas fiscais
apresentadas descrevem genericamente os destinatários dos serviços e não fazem referência
específica à prestação de contas da Comissão Provisória Municipal do PL de Primeiro de Maio, o
que compromete a rastreabilidade dos valores. Outro ponto relevante é que, conforme consta na
análise do item 6.8 do Parecer Conclusivo do PCE nº 0600383-13.2024.6.16.0040, essas
inconsistências na prestação de contas da chapa majoritária geram falta de confiabilidade e
transparência no registro das despesas advocatícias e contábeis. Diante disso, a ausência de
documentação idônea e o não registro da despesa como doação estimável em dinheiro configuram
Recursos de Origem Não Identificada (RONI), nos termos do artigo 32, § 1º, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019, impondo-se a devolução dos valores ao Tesouro Nacional. Assim, diante da ausência
de comprovação da regularidade dos gastos e considerando os valores praticados pelos
profissionais contratados, impõe-se a devolução de R$ 1.120,00 ao Tesouro Nacional, nos termos
do artigo 32, § 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
PARTIDO LIBERAL - PRIMEIRO DE MAIO - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
LORENA PASSOS LEONCIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44555013
16/06/2025
06:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44555013 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214204900000043495771
Número do documento: 25061606214204900000043495771
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:01:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.440

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600393-
57.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - PRIMEIRO DE MAIO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - OAB/PR49690
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: LORENA PASSOS LEONCIO - OAB/PR82877
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
partido político referentes às Eleições de
2024,
em razão da ausência de comprovação da origem de recursos
utilizados para pagamento de honorários
advocatícios e contábeis.
2. O partido recorrente alega que os
serviços
foram
prestados
de
forma
integrada com a candidatura majoritária,
cujo pagamento foi realizado com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), dispensando o registro

Num. 44555013 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214204900000043495771
Número do documento: 25061606214204900000043495771
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:01:32
individualizado na sua prestação de contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a ausência de registro e
comprovação
da
origem
de
recursos
utilizados para o custeio de serviços
advocatícios e contábeis na prestação de
contas de partido político, ainda que os
serviços
tenham
sido
prestados
em
conjunto com a candidatura majoritária,
configura irregularidade que enseja a
desaprovação das contas; e (ii) se a
comprovação da origem dos valores foi
efetivamente realizada nos autos, afastando
a eventual incidência de recebimento de
recursos de origem não identificada ou de
fonte vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A teor do entendimento do Tribunal
Superior
Eleitoral,
as
despesas
com
serviços de advocacia e contabilidade são
consideradas gastos eleitorais e, portanto,
sujeitas a registro na prestação de contas,
nos termos do §3º do art. 35 da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
5. A obrigatoriedade do registro visa conferir
publicidade e transparência aos gastos de
campanha, possibilitando o combate ao
abuso de poder econômico e conferindo ao
eleitor
a
capacidade
de
analisar
os
interesses representados pelos partidos e
candidatos.
6. No caso em tela, as provas apresentadas
não demonstram que os pagamentos
realizados
pela
candidatura
majoritária
compreendam os gastos com os serviços
prestados
ao
partido
em
campanha
eleitoral. Os documentos juntados referem-
se a gastos da candidatura majoritária com
serviços de contabilidade e honorários
advocatícios, pagos com recursos do FEFC,
sem menção ao trabalho realizado para o
partido. As notas fiscais e os contratos de
prestação de serviços têm como objeto

Num. 44555013 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214204900000043495771
Número do documento: 25061606214204900000043495771
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:01:32
apenas a candidatura ao cargo majoritário.
7. A alegação de trabalho integrado entre
partido e candidato não prospera, pois o
partido atua também na candidatura proporcional, cujos pagamentos de honorários ocorreram de forma individualizada.
8. A utilização de recursos do FEFC obriga
a declaração nas prestações de contas do
doador e do donatário, para viabilizar a
fiscalização
do
destino
dos
recursos
públicos e a observância dos critérios
estabelecidos no art. 17 da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
9. A ausência de comprovação da origem
dos recursos utilizados para o pagamento
de honorários advocatícios e contábeis e
sua obrigatoriedade de registro nas prestações de contas eleitorais é
irregularidade grave, configurando o uso de
recursos de origem não identificada (RONI),
o que impõe o recolhimento ao Tesouro
Nacional.
10. Inaplicável, ao caso, os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto os gastos com serviços advocatícios e de contabilidade
representam o gasto total de campanha do
partido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de
comprovação da origem dos recursos
utilizados para pagamento de honorários
advocatícios e contábeis em campanha
eleitoral configura irregularidade grave,
ensejando a desaprovação das contas. 2. A
comprovação da origem dos recursos é
indispensável para a transparência e fiscalização dos gastos eleitorais,
especialmente quando oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).

Num. 44555013 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214204900000043495771
Número do documento: 25061606214204900000043495771
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:01:32
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 17, 20 e 35, §§ 3º
e 5º; Lei nº 9.504/97, art. 38, §2º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR
no REspe nº 060035170, Rel. Min. André
Ramos Tavares, DJE 06/08/2024; TRE-PR,
RE nº 060049295/PR, Rel. Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Acórdão de 09/04/2025,
DJE
14/04/2025;
TRE-PR,
RE
nº
060098656/PR, Rel. Des. Eleitoral Julio
Jacob Junior, Acórdão de 14/04/2025, DJE
24/04/2025; TRE-PI, RE nº 060021645/PI,
Rel. Des. Daniel De Sousa Alves, Acórdão
de 10/04/2025, DJE 22/04/2025; TRE-CE,
RE
nº
060030951/CE,
Rel.
Des.
FRANCISCO
GLADYSON
PONTES,
Acórdão de 01/04/2025, DJE 07/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do partido político PARTIDO LIBERAL nas
eleições 2024 na circunscrição de PRIMEIRO DE MAIO/PR, desaprovadas por sentença (id.
44463966), ao fundamento de omissão de identificação das despesas e omissão de
identificação do doador originário, com determinação de devolução do valor de R$ 1.120,00 ao
Tesouro Nacional, referentes a Recursos de Origem Não Identificada.
Insatisfeito, o prestador recorreu (id. 44463973), aduzindo, em síntese: (i) a existência de provas
documentais nos autos que afastam as conclusões da sentença, que os serviços foram prestados
à estrutura geral da agremiação e à chapa majoritária de forma integrada; (ii) que a interpretação
das normas eleitorais deve fundar-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ante à
inexistência de indícios de vícios, ilícitos ou outros elementos negativos ou desabonadores.
Pede, ao final, o conhecimento do recurso e seu provimento para reformar a sentença, julgando

Num. 44555013 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214204900000043495771
Número do documento: 25061606214204900000043495771
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:01:32
prestadas e aprovadas as contas eleitorais, ainda que com ressalvas e sem devolução de
recursos, ou, alternativamente, caso não seja este o entendimento, que ao menos seja afastada a
determinação de devolução dos valores, diante da natureza eleitoral e da devida comprovação
dos gastos nos autos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (id. 44481658).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 02/04/2025 (id.
44463975) e as razões foram protocoladas em 07/04/2025 (id. 44463973).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
No caso posto a julgamento, as contas foram apresentadas sem movimentação e, portanto, sem
registros de gastos com honorários advocatícios e contábeis do partido durante a campanha
eleitoral.
Não é posto em discussão nem é fundamento da decisão atacada o efetivo trabalho dos
profissionais na presente prestação de contas ou na prestação de contas da chapa majoritária ou
em sua campanha eleitoral, pois é inconteste que atuaram na prestação de contas do partido.
Não se discute se houve a prestação de serviços, mas se a origem dos valores está registrada e
comprovada.
A discussão reside na necessidade de registro e comprovação da origem do custeio dos
profissionais da advocacia e de contabilidade em prestação de contas e se esta comprovação foi
efetivamente realizada nos autos, afastando a eventual incidência de recebimento de recursos de
origem não identificada ou de fonte vedada.
O art. 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019, fundamento jurídico do recurso apresentado, traz os
gastos com honorários advocatícios e de contabilidade como exceção ao registro em prestação
de contas quando tratar-se de custo assumido pelo partido em prol de uma ou mais
candidaturas.
Contudo, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que as despesas com
serviços de advocacia e de contabilidade são gastos eleitorais e, por isso, estão sujeitas à
prestação de contas, nos termos do § 3º do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
É o entendimento exposto em recentes julgados do Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 44555013 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214204900000043495771
Número do documento: 25061606214204900000043495771
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:01:32
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
VEREADORA.
SERVIÇOS
DE
CONTABILIDADE.
CONSIDERAÇÃO COMO GASTOS ELEITORAIS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO POR
TERCEIRA PESSOA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS.
(...)
4. O art. 4°, § 5°, da Res.-TSE nº 23.607/2019, dispõe que os gastos advocatícios e de
contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidata ou de candidato ou partido político, não estão
sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla
defesa. Ocorre, contudo, que a compreensão desta Corte é no sentido de que as despesas
com serviços de advocacia e de contabilidade no curso das campanhas, embora
excluídas do limite de gastos, são gastos eleitorais, sujeitos, portanto, a registro na
prestação de contas. Precedente.
5. Não se aplica ao presente feito, por ausência de similitude fática, o entendimento firmado no
REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sergio Banhos, DJe de 19.6.2023, pois, naquele caso, foi
possível extrair do contexto fático delineado no acórdão que as despesas com serviços
jurídicos não foram pagas pelo candidato, mas efetuadas diretamente pela advogada em favor
do candidato e sem reembolso, situação que dispensa o registro na prestação de contas
porque não configura gasto eleitoral nem doação estimável.
(...)
7. Agravo interno ao qual se nega provimento.
[Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060035170, Acórdão, Relator(a) Min.
André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/08/2024, não
destacado no original]
O entendimento da obrigatoriedade de registros vai ao encontro das necessidades de conferir
publicidade e transparência aos gastos de campanha e de possibilitar o combate ao abuso de
poder econômico aos seus legitimados e, ainda, de conferir ao eleitor a capacidade de análise
quanto a quais interesses os partidos e/ou candidatos representam.
Ao contrário do que alega o recorrente, no caso sub judice, as provas trazidas aos autos estão
em consonância com a sentença recorrida, uma vez que não demonstram que os pagamentos
realizados pela candidatura majoritária compreendam os gastos dos serviços prestados ao
partido em campanha eleitoral.
Encontram-se juntados aos autos demonstrativo de gastos de campanha da candidata Maria
Ritha Xicareli Casanova com serviços de contabilidade (id. 44463940) e honorários advocatícios
(id. 44463941), ambos pagos integralmente com valores originários do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, não havendo menção ao trabalho realizado ao partido.
Ainda, juntadas as notas fiscais emitidas como tomador de serviços a candidatura majoritária (ids.
44463952 e 44463955) e contratos de prestação de serviços tendo como objeto apenas a

Num. 44555013 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214204900000043495771
Número do documento: 25061606214204900000043495771
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:01:32
candidatura para o cargo majoritário de Primeiro de Maio (ids. 44463953 e 44463954).
Some-se às provas o fato da candidatura majoritária não ter registrado em suas contas o
desembolso de valores ao pagamento dos trabalhos advocatícios e contábeis do partido que
representava.
Da mesma forma, a alegação de trabalho realizado de forma integrada entre partido e candidata
não merece prosperar, visto que aquele atua não apenas junto à candidatura majoritária, mas
também na proporcional, cujos pagamentos de honorários, como consta dos autos, ocorreu de
forma individualizada (id. 44463964).
Tratando-se de valores originários do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, a
utilização de seus recursos deve obrigatoriamente ser declarada nas prestações de contas
do doador e do donatário, a fim de viabilizar a fiscalização do destino dos recursos públicos e se
estes obedecem aos critérios estabelecidos no art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A obrigatoriedade dos seus registros encontra-se imposta de forma clara no § 5º do art. 35 da
Resolução TSE nº 23.607/2019: “Os recursos originados do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha utilizados para pagamento das despesas previstas no § 3º deste artigo serão
informados na prestação de contas das candidatas ou dos candidatos, diretamente no SPCE”.
A gravidade da ausência de comprovação da origem dos recursos utilizados para o pagamento
de honorários dos serviços advocatícios e contábeis e sua obrigatoriedade de registro nas
prestações de contas eleitorais é reiteradamente exposta nos mais recentes julgados desta Corte:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
DE
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). REPASSE ENTRE PARTIDOS DISTINTOS
PARA CANDIDATO A CARGO PROPORCIONAL. FONTE VEDADA. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
5. A jurisprudência do TSE estabelece que o pagamento de honorários advocatícios e
contábeis com recursos do FEFC deve constar na prestação de contas de doador e
donatário. No caso, a ausência desse registro compromete a transparência e a
fiscalização dos gastos eleitorais.
6. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada a
requisitos objetivos, como a irrelevância do valor absoluto e percentual da
irregularidade. No caso, o valor envolvido (R$ 1.309,51) representa percentual acima de
10% das despesas de campanha, inviabilizando a aprovação com ressalvas.
(...)
7.Recurso desprovido.
[Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais
060049295/PR, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Acórdão de 09/04/2025, Publicado
no(a) DJE 72, data 14/04/2025, não destacado no original]
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES

Num. 44555013 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214204900000043495771
Número do documento: 25061606214204900000043495771
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:01:32
2024. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
(...)
5. A ausência de comprovação da origem e aplicação dos recursos utilizados para
pagamento de honorários advocatícios e contábeis impede a fiscalização da Justiça
Eleitoral e caracteriza irregularidade grave, ensejando a desaprovação das contas, ainda
que tais despesas estejam excluídas do limite de gastos de campanha.
(...)
7. A ausência de informações sobre o valor total dos serviços advocatícios e de
contabilidade impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
8. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido.
(...)
[Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais
060098656/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Acórdão de 14/04/2025, Publicado
no(a) DJE 76, data 24/04/2025, não destacado no original]
Outros Tribunais Regionais seguem o mesmo rigor, exemplifico:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. CONHECIDO E DESPROVIDO. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que as despesas com consultoria,
assessoria e pagamento de honorários de serviços advocatícios e contábeis constituem
gastos eleitorais e devem ser devidamente registrados na prestação de contas.
4. A ausência de registros contábeis e documentação comprobatória referente às
despesas omissas caracteriza falha grave, comprometendo a confiabilidade das contas.
5. Em consulta à prestação de contas do candidato majoritário indicou inexistência de
contratos ou registros de pagamento das referidas despesas em favor do partido
recorrente.
6. Precedentes deste Tribunal reforçam que a omissão de informações financeiras
essenciais impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
justificando a desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Contas desaprovadas.
8. Tese de julgamento: "A omissão de gastos eleitorais obrigatórios com serviços
advocatícios e contábeis na prestação de contas de campanha configura falha grave,
comprometendo sua regularidade e justificando a desaprovação das contas, sendo
inaplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade".
(...)
[Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Recurso Eleitoral 060021645/PI, Relator(a) Des. Daniel
De Sousa Alves, Acórdão de 10/04/2025, Publicado no(a) Diário da Justiça Eletrônico 70, data
22/04/2025, não destacado no original]

Num. 44555013 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214204900000043495771
Número do documento: 25061606214204900000043495771
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:01:32
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINAR.
AFASTADA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. INDÍCIOS DE GASTOS NÃO
REGISTRADOS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE TRANSPARÊNCIA. RECURSO
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(...)
RAZÕES DE DECIDIR:
4. A tese preliminar não se sustenta. A legislação eleitoral estabelece que a prestação de
contas deve ser submetida a análise técnica, independentemente da existência de
impugnação.
5. A legislação eleitoral estabelece a obrigatoriedade do registro de todas as receitas e
despesas de campanha, independentemente da origem dos recursos.
6. A análise técnica constatou a inexistência de registros de doações da campanha
majoritária ao recorrente e a ausência de prestação de contas do partido até a data da
sentença, impossibilitando a verificação da regularidade dos gastos mencionados.
7. A tese de que a candidatura majoritária custeou as despesas do recorrente não
encontra amparo documental nos autos. O artigo 38, §2º, da Lei nº 9.504/97 permite que
os gastos conjuntos sejam registrados na prestação de contas de quem efetivamente os
custeou, mas, no caso concreto, não há comprovação de que as despesas foram
devidamente declaradas por qualquer das candidaturas ou pelo partido.
8. A ausência de registro financeiro aliado à existência de despesas não declaradas
compromete a transparência e fiscalização das contas eleitorais, configurando
irregularidade insanável e justificando a desaprovação das contas.
TESE:
9. A prestação de contas que não registra movimentação financeira, mas apresenta
indícios de gastos não declarados e sem comprovação da origem dos recursos, afronta
o princípio da transparência e inviabiliza a regularidade das contas, ensejando sua
desaprovação
DISPOSITIVO:
10. Recurso desprovido.
11. Sentença mantida, com a desaprovação das contas do recorrente.
(...)
[Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Recurso Eleitoral 060030951/CE, Relator(a) Des.
FRANCISCO GLADYSON PONTES, Acórdão de 01/04/2025, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 99, data 07/04/2025, pag. 51-54, não destacado no original]
Ainda, considerando que os gastos com serviços advocatícios e de contabilidade prestados são
os únicos identificados nas contas, não há que se considerar a superação da irregularidade pela
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que representam o
gasto total de campanha do partido.
Dessa forma, depreende-se que os documentos carreados aos autos não são suficientes a
comprovar a origem dos valores utilizados para o pagamento dos honorários advocatícios e
contábeis, cuidando-se de omissão de despesas e receitas na prestação de contas final que

Num. 44555013 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214204900000043495771
Número do documento: 25061606214204900000043495771
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:01:32
compromete a fiscalização eleitoral e caracteriza o uso de recursos de origem não identificada
(RONI), impondo o seu recolhimento ao Tesouro Nacional.
Portanto, é o caso de manter hígida a sentença que julgou desaprovadas as contas do partido
nas eleições de 2024 e impôs o recolhimento dos valores de recursos de origem não identificada
ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600393-
57.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - PRIMEIRO DE MAIO - PR - MUNICIPAL - Advogados
do RECORRENTE: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367, CLEVERSON
ANTONIO CREMONEZ - PR49690, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, GUSTAVO
PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO -
PR31447, LORENA PASSOS LEONCIO - PR82877 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA
ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025